Tribunal: TJDFT
Processo: 0727270-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727270-51.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS RECORRIDA: SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. PRELIMINAES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. RELAÇÃO LOCATÍCIA. NECESSIDADE DE REPAROS NO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DO LAUDO OFICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DO ART. 86, CAPUT, DO CPC. RECURSO DA AUTORA CONHEDIDO E DESPROVIDO. RECURSDO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se da leitura integral das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando demonstrar a necessidade de reforma do julgamento, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminares de não conhecimento dos recursos rejeitadas. As duas partes suscitaram a preliminar. 2. A teor do art. 320 do CPC, o laudo de vistoria inicial não deve ser considerado como documento indispensável ao ajuizamento da ação indenizatória, decorrente de relação locatícia não residencial, quando possível aquilatar os danos por outros meios probatórios, e há declaração expressa da locatária que alugou o imóvel em bom estado de conservação. Preliminar de inépcia da petição inicial, suscitada pela ré/locatária, rejeitada. 3. Instada a se manifestar sobre especificação de provas, a locatária pleiteou apenas realização de prova pericial. O Juízo deferiu o pedido, e o laudo foi confeccionado por profissional habilitado no CREA/DF, bem como prestou esclarecimentos em duas oportunidades. Logo, não há falar em cerceamento de defesa por ausência de audiência de instrução para oitiva do perito (art. 477, § 3o, do CPC), a qual, inclusive, o próprio locatório entendeu ser facultativa a sua designação após a manifestação final do auxiliar do juízo. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pela locatária, rejeitada. 4. Se há divergência entre as partes quanto ao valor necessário para os reparos do imóvel objeto do contrato, deve prevalecer o laudo elaborado pelo perito judicial, dotado de isenção e imparcialidade, mormente ante a inexistência de fundamentos hábeis a refutar a conclusão do profissional habilitado. Recurso da locadora desprovido. 5. A locatária realizou benfeitorias no imóvel que foram incorporadas ao imóvel, conforme previsão contratual, e não são passíveis de individualização, inclusive por falta de projetos de arquitetura/engenharia e de execução do que foi erigido. Assim, escorreito o laudo pericial, bem como a sentença, ao considerar que os reparos devem alcançar todo o imóvel (arts. 944 e 927 do Código Civil). Recurso da ré/locatária desprovido, neste ponto. 6. O Juízo de origem adotou os parâmetros indenizatórios indicados pelo laudo pericial, mas referentes às primeiras planilhas apresentadas. Porém, após impugnação da locatária, o perito judicial as retificou, decotando alguns itens do orçamento. Assim, para evitar enriquecimento sem causa (art. 844 do Código Civil), reforma-se parcialmente a sentença para adequação do quantum indenizatório indicado pelo perito ao final do seu trabalho. Recurso da ré/locatária provido, neste ponto. 7. Reconhecida a sucumbência recíproca e equivalente, ante a condenação ao pagamento de indenização em montante correspondente, aproximadamente, à metade do valor pleiteado, deve o ônus de sucumbência ser repartido, no patamar de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, na forma do art. 86, caput, do CPC, mantido o parâmetro adotado na sentença, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Recurso da ré/locatária provido, neste ponto. 8. Recurso da locatária conhecido e parcialmente provido. Recurso da locadora conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 23, inciso III, da Lei 8.245/91, 1.248 e 1.255, ambos do Código Civil, defendendo que o acórdão recorrido determina a reforma da integralidade do imóvel, desconsiderando que a locatária, ora insurgente, realizou a edificação em área total superior a construção originalmente locada. Entende que a construção promovida pela recorrente caracteriza verdadeira acessão, podendo, inclusive, ser objeto de pedido indenizatório, posto que valorizou o imóvel locado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano sem colacionar julgado, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 23, inciso III, da Lei 8.245/91, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a parte recorrida não anexou contrato de locação inicial, bem como não apresentou laudo de vistoria inicial para cotejo com laudo de vistoria final para apuração de eventuais danos indenizáveis. Aduz que a ata notarial unilateral não é documento válido para comprovação de danos. Indica dissenso pretoriano sem colacionar julgado; c) artigo 477, § 3o, do CPC, asseverando a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que os pedidos para designação de perícia foram indeferidos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (STJ). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 23, inciso III, da Lei 8.245/91, 1.248 e 1.255, ambos do Código Civil, 373, inciso I, 477, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, descabe dar trânsito ao recurso, pois deixou a parte recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015